Tribunal: STF
Processo: ADI 519
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-22
Data de publicação: 2002-05-22

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Questão de
ordem.
- Tendo o Decreto nº 3.140, de 14 de março de 1991, - que
foi impugnado nesta ação direta - sido expressamente revogado pelo
Decreto nº 263, de 14 de maio de 1991, ficou prejudicada a referida
ação direta por perda de seu objeto, uma vez que já se firmou a
orientação desta Corte no sentido de que o interesse de agir, em
ação direta de inconstitucionalidade, só existe enquanto estiver em
vigor a norma jurídica impugnada (assim se decidiu, a título
exemplificativo, na ADIN 520 e na ADIMC 2001).
Questão de ordem que se resolve dando-se por prejudicada a
presente ação direta de inconstitucionalidade.